Tribunal: TJPA
Processo: 0800347-43.2020.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800347-43.2020.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: CLEIDE VILHENA DA SILVA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Vigia de Nazaré contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. A decisão agravada reconheceu o direito de servidora pública contratada temporariamente à indenização substitutiva pela estabilidade gestacional, conforme o art. 10, II, "b", do ADCT. O agravante sustentou ilegitimidade ativa da autora para postular valores relativos ao FGTS, argumentando que tal competência seria da Caixa Econômica Federal ou da PGFN, conforme a Lei nº 8.036/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno merece conhecimento, à luz do princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator não deve conhecer de recurso que não atenda aos pressupostos de admissibilidade, conforme art. 932 do CPC.

4.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, permitindo o contraditório e a análise pelo colegiado, nos termos do art. 1.010, III e IV, do CPC.

5.

A jurisprudência do STJ é firme ao estabelecer que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso, como nos julgados: AgInt nos EDcl no AREsp 2.338.534/ES e AgInt no REsp 2.021.569/PA.

6.

No caso concreto, o Município agravante deixou de impugnar o fundamento jurídico da decisão monocrática, o reconhecimento da estabilidade gestacional, limitando-se a alegar ilegitimidade ativa da parte autora para cobrança de FGTS, matéria não tratada na decisão recorrida, caracterizando inovação recursal e afronta à dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno deve ser conhecido apenas quando impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida.

2.

A ausência de impugnação ao fundamento determinante da decisão monocrática, especialmente quanto ao reconhecimento da estabilidade gestacional, configura violação ao princípio da dialeticidade e conduz ao não conhecimento do recurso.

3.

Inovações recursais dissociadas do conteúdo da decisão agravada não suprem a exigência legal de fundamentação específica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.010, III e IV; 1.026, § 2º; ADCT, art. 10, II, "b"; Lei nº 8.036/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.338.534/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16.10.2023; STJ, AgInt no REsp 2.021.569/PA, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 2.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1.813.456/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em não conhecer do Agravo Interno interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ
em face de decisão monocrática de minha lavra, perante a qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, nos seguintes termos:

“IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A estabilidade provisória prevista no art. 10, II, "b", do ADCT, aplica-se às servidoras públicas contratadas temporariamente, garantindo proteção à maternidade e ao nascituro.

2. A dispensa sem justa causa de servidora gestante contratada temporariamente impõe o dever de indenizar pelo período de estabilidade, compreendido entre a dispensa e cinco meses após o parto.”

Nas razões recursais, o patrono do recorrente, após relatar os fatos, sustenta, em síntese, que a decisão impugnada deve ser reformada. Argumenta inicialmente quanto à tempestividade e admissibilidade do agravo interno (Num. 24827640 - Pág. 1-2).

No mérito, o Município assevera a ilegitimidade ativa da parte autora para postular em juízo o pagamento de valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por entender que tal competência é exclusiva da Caixa Econômica Federal ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Fundamenta sua tese com base na Lei nº 8.036/1990 e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que, por se tratar de verba de natureza pública e gerida por ente federal, é indevida a cobrança direta pelo servidor contra o Município, pois competiria exclusivamente à PGFN, por meio de convênio com a CEF, a representação judicial da matéria (Num. 24827640 - Pág. 3-5).

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da autora para a cobrança da verba fundiária (FGTS), com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que o agravo interno é manifestamente inadmissível por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (Num. 25448832 - Pág. 1-3).

É o rela
to do essencial.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conforme disposto no artigo 932 do Novo Código de Processo Civil (NCPC), compete ao relator o dever de não conhecer de recursos que sejam inadmissíveis ou estejam prejudicados.

O princípio da dialeticidade configura-se como requisito indispensável à admissibilidade recursal, impondo a necessidade de uma relação direta e específica entre os fundamentos da decisão recorrida e os argumentos apresentados no recurso que busca sua reforma ou nulidade. A inobservância desse princípio acarreta, inevitavelmente, o não conhecimento do recurso.

Esse princípio encontra-se inserido no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

De acordo com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

(...)

4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, de modo que cabia à parte, quanto à incidência da Súmula 283 do STF, no bojo do agravo interno, proceder ao cotejo entre as razões recursais do apelo nobre e o acórdão para infirmar a conclusão adotada na decisão agravada e demonstrar o efetivo combate ao fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu.

5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.534/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENTO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO MANTIDA.

1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, alguns capítulos da decisão ora agravada (Súmulas 284 do STF e 83 do STJ).

3. O Tribunal estadual assentou que houve inobservância do princípio da dialeticidade na interposição do recurso de apelação, pois a parte autora, ora agravante, não se desincumbiu do ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

(...)

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.021.569/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

No presente caso, o Agravo Interno manejado pelo Município de Vigia de Nazaré se insurge contra matéria alheia àquela efetivamente decidida na decisão monocrática de ID Num. 24362281. A decisão agravada versa exclusivamente sobre a indenização substitutiva pela estabilidade gestacional de servidora temporária grávida, com base em tese firmada em repercussão geral pelo STF (Tema 542).

Entretanto, o Município, em suas razões recursais (ID Num. 24827640), deixa de atacar esse fundamento constitucional e jurisprudencial, limitando-se a discutir suposta ilegitimidade ativa da parte autora para postular verbas de FGTS, questão que não foi objeto de análise na decisão monocrática. Trata-se, portanto, de inovação recursal dissociada do conteúdo decisório impugnado.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a falta de impugnação aos fundamentos determinantes da decisão recorrida pode levar ao não conhecimento do apelo. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. FALTA DE COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. DECISÃO MANITDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese em análise,
o Tribunal de origem concluiu pelo não conhecimento da apelação, haja vista a afronta ao princípio da dialeticidade, pois a reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não trouxe fundamentação suficiente para combater as especificidades da sentença. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo.

3. Agravo interno não provido. (STJ –AgInt no REsp: 1813456-MG 2019/0132203-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21.11.2019, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 27.11.2019). [Grifamos].

Portanto,
a ausência de ataque direto e específico aos fundamentos da decisão recorrida, que reconheceu o direito à indenização pela estabilidade gestacional, impõe o não conhecimento do agravo interno por ausência de dialeticidade, sendo medida processualmente adequada e juridicamente necessária à preservação da coerência recursal e da economia processual.

Assim, ante o exposto,
não conheço
do recurso, nos termos do arts. 932, inciso III e 1.010, inciso III, ambos do CPC.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025